Tribunal: TJMT
Processo: 0001578-12.2014.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001578-12.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), AILVO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 065.131.741-04 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0001578-12.2014.8.11.0006

Origem: QUARTA VARA DE CÁCERES

Recorrente(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): AILVIO RODRIGUES DE LIMA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULOS A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação da venda de veículos a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo promovido, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulas as dívidas tributárias havidas em nome do autor relativas aos automóveis indicados na exordial, bem como a exclusão do nome do autor da condição de responsável tributário, conforme dispositivo que cito:

lsso posto, e por tudo mais que dos autos consta, Decido:

(a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos, para o fim de serem declaradas nulas as dividas tributárias havidas em nome do autor relativo aos automóveis indicados na exordial, bem como que o requerido DETRAN/MT promova os atos necessários para excluir o nome do autor da condição de responsável tributário dos referidos bens, nos termos do artigo 487, I do CPC; (b) Isenção de custas e honorários, na forma do art. 98, l CPC; (c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 496 § 3°, II, CPC; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta que a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não foram tomadas quaisquer providências no sentido de o apelado comunicar ao DETRAN da realização da venda veicular no período estabelecido por lei e, via de consequência, não afastou o fato gerador da incidência do IPVA.

Afirma que não se pode deixar de olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de modo que os dados cadastrais dos órgãos e entidades públicas estaduais são verdadeiros, até prova em contrário, uma vez que o apelado não adotou as providências e cautelas exigidas na legislação para transferência de propriedade dos veículos, não podendo, por isso, ser beneficiado pela própria torpeza.

Sustenta que O CTB é veemente em afirmar nas suas letras que, para resguardar o direito do proprietário vendedor do veículo, a lei o obriga a fazer a comunicação de compra e venda ao DETRAN, a fim de se evitar o lançamento de novos débitos em seu nome, o que não foi providenciado pelo apelado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega o promovente na inicial foi proprietário de 02 (dois) veículos automotores quais sejam: a) FORD Belina, cor amarela, placa DM5296, Renavam 125280408, ano 1974/1974 e; b) FORD Corcel, cor bege, placa DM6055,Renavam 396612482, ano 1977/1977.

Aduz que vendeu ambos os veículos para terceiros, todavia, deixou de efetuar a devida transferência junto ao DETRAN, vindo a descobrir a cobrança de valores provenientes de IPVA vinculados ao seu nome.

Afirma que não é mais o proprietário dos veículos e que não logrou êxito em localizá-los, o que motivou o ajuizamento da presente ação, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos tributários e a baixa dos veículos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto a procedência dos pedidos iniciais entendo que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito do promovente, posto que não fora juntada aos autos qualquer comprovação acerca da suposta compra e venda dos veículos.

Embora a parte promovente alegue que realizou a alienação dos veículos para terceiros, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido e nem mesmo que houve a comunicação da venda ao Departamento de Trânsito.

Aliás, os únicos documentos carreados na inicial se tratam de extrato dos veículos e dos débitos inscritos em dívida ativa, de modo que não restou devidamente comprovado pelo promovente a alegada venda dos veículos, sequer tendo havido indicação do nome para o terceiro a quem supostamente vendeu.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, não restando comprovados, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021